Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730022-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA RODRIGUES DINIZ AGRAVADO: DBARROS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINA RODRIGUES DINIZ, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, em cumprimento de sentença proposta por DBARROS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “DEFIRO os benefícios de gratuidade de justiça à parte executada, uma vez que os documentos acostados aos Autos corroboram a hipossuficiência alegada. Anote-se. Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos. Sequer anexou aos autos contracheque e extrato bancário da conta bancária, objeto de constrição. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. (...)”. Em suas razões recursais, a agravante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi rejeitada impugnação ao bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, na forma da decisão retro transcrita. Narra que os valores bloqueados possuem natureza salarial, pois são oriundos de seu trabalho autônomo como vendedora. Argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois, além de possuir natureza salarial, são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta que esta proteção visa garantir o mínimo existencial do devedor. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada para acolher a impugnação apresentada, com o imediato desbloqueio do valor constrito. Justiça gratuita deferida na origem (id. 159517145). O agravado apresentou contrarrazões (ID. 50632780). É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença de mérito, por meio da qual extinguiu a execução pelo pagamento (ID. 170622524), nos seguintes termos: “Verifico que o executado satisfez a obrigação, conforme levantamento, pelo credor, do valor bloqueado via SISBAJUD, e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo executado. Sem honorários. Determino que se procedam às anotações de praxe e, após o recolhimento das custas processuais, se houver, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela Secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). A esse respeito, ainda, prevê o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 12:38:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora